Tribunal: TJSP
Processo: 1091144-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Apelação. Acidente de veículo provocado por travessia de animal na pista de rolamento. Falha na segurança dos usuários da via. Caracterização. Danos e nexo de causalidade também comprovados. Indenização que foi fixada com respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.